Tribunal: TJBA
Processo: 0513998-72.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513998-72.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON CAFEZEIRO LINS e outros (6)

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES, GABRIELA PAIXAO SUAREZ

APELADO: MARIA DE LOURDES DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
EDSON MONTEIRO SALOMAO

RC11

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO
DE
POSSE. PRELIMINARES DE NULIDADE E SUSPENSÃO DO PROCESSO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA –. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR LEILÃO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE REIVINDICAÇÃO PELO PROPRIETÁRIO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL FINANCIADO PELO SFH. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VALOR PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. OMISSÃO QUANTO A CONDIÇÃO DO HERDEIRO ROBSON. FATO IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0513998-72.2014.8.05.0001

tendo como apelantes EDSON CAFEZEIRO LINS e OUTROS e apelada MARIA DE LOURDES
DO
SACRAMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
conforme voto do Relator.

Sala de Sessões,